Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDE SOCIAL. PERFIL HACKEADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida no pagamento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, bem como determinou a imediata exclusão da conta do autor em sua rede, sob pena do pagamento de astreintes.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narrou que em dezembro de 2022 foi informado, por e-mail, que seu telefone cadastrado havia sido removido da sua conta na rede social, sem que tivesse solicitado. Destacou que, um dia depois, recebeu nova mensagem informando sobre tentativa malsucedida de entrar na sua conta, bem como de várias tentativas de redefinições de sua senha. Observou que a requerida solicitou o envio de seu documento de identidade para novas definições de segurança e recuperação de sua conta, entretanto, não obteve sucesso em reassumir a titularidade da conta social. Ressaltou que, após todo esse infortúnio, notificou a empresa ré de que não tinha mais interesse em permanecer cliente da empresa, contudo, não teve seu pleito atendido. Pontuou que a conta em questão continua ativa e propensa a causar danos ao direito de imagem do autor.

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60797862). Foram apresentadas contrarrazões (ID 60797879).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem nas alegações de inépcia da inicial, responsabilidade do usuário e inaplicabilidade de indenização por danos morais.

6. Em suas razões recursais, a plataforma social, ora recorrente, alegou que não houve comprovação do direito do autor. Destacou que o requerente não apontou nem mesmo a URL do perfil que pretende a realização de diligências, sendo a ação carente de pressupostos básicos, deixando de cumprir os ditames do Código de Processo Civil. Ressaltou que o comprometimento do perfil não se deu por culpa ou responsabilidade do recorrente, sendo a culpa exclusiva de terceiro. Observou que oferece diversos serviços de segurança, não havendo como imputar ao requerido a responsabilidade pelo acesso não autorizado nem vício de segurança do serviço. Afirmou que os serviços de internet só podem ser compelidos a providenciar a remoção de conteúdos mediante ordem judicial específica que ateste a ilegalidade do material e, ainda, que individualize o conteúdo por meio da URL. Pontuou que o fato em concreto reflete mero dissabor do cotidiano, não havendo indício de cometimento de ato ilícito, falha ou má prestação de serviço que dê razão para a condenação à reparação por danos morais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e acolher a preliminar de cerceamento de defesa ante a falta de identificação do perfil. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja identificada a URL do recorrido para cumprimento da obrigação, bem como se dê o afastamento da condenação pecuniária referente aos danos morais.

7. Preliminar de cerceamento do direito de defesa pela falta de identificação da URL do autor. Verifica-se dos autos que o recorrente tinha um canal de comunicação direta com o autor, sendo respondido todas as vezes que entrou em contato (ID 60797763 e ID 60797765). Dessa forma, não se mostra razoável a argumentação de que a falta da URL (endereço de IP) seja impeditiva para análise do pedido de exclusão da conta em virtude de ação de “hacker”, já que o requerido é possuidor de todos os dados de cadastro do recorrido, inclusive sua URL, já que o identificou e remeteu avisos de que a sua conta teria sido invadida e sua senha alterada. Destaque-se que a própria empresa informou o dia, a hora e o local da invasão (ID 60797767), não havendo o que se falar em cerceamento de defesa por falta de informação. Ademais, não se trata de pedido de exclusão de postagem específica, mas sim da própria conta do usuário vinculada ao e-mail informado nos autos. Nesse sentido é o entendimento do e. TJDFT: "(...) 2.1. No caso concreto, observado que os autores tiveram seu perfil junto à plataforma Facebook bloqueados, é evidente que não detêm capacidade técnica para informar as exatas URLs dos perfis das contas de anúncio e páginas comerciais vinculadas à conta do Facebook, sobretudo quando a plataforma reconhece que teve acesso ao perfil invadido, e constatou dezenas de gerenciadores de anúncios vinculados, denotando que possui todo o aparato e meios para dar cumprimento à tutela deferida. 2.2. A obrigação de indicar Uniform Resource Locator (URL) está adstrita às pretensões de exclusão de conteúdos inseridos na rede mundial de computadores, justificada pela inviabilidade de a plataforma Facebook identificar o conteúdo por outra forma, diferenciando-se da situação em pretensão de reativação de perfil na plataforma, tendo em vista que o provedor guarda em seu banco de dados o cadastro de seus usuários, podendo identificar o perfil excluído por meio do e-mail de cadastro ou outros dados pessoais. (...)." (Acórdão 1781895, 07356093120238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.

8. Restou demonstrado nos autos que a conta do autor foi hackeada, o que caracteriza o vício de segurança no serviço da recorrente, uma vez que, mesmo que a ação tenha sido iniciada por terceiro, o recorrido se submeteu aos procedimentos de segurança estabelecidos pelo recorrente (ID 60797769 e ID 60797770) e enviou, inclusive, a cópia de sua identidade e mesmo assim a sua conta ainda permaneceu de posse do invasor não identificado, devendo o recorrente responder nos termos do caput do art. 14 do CDC. Destaque-se que é dever do fornecedor, no caso o recorrente, de garantir a segurança dos dados das pessoas conforme caput do art. 46 da Lei 13.709/2018.

9. No que concerne ao dano moral, verificada a falha na prestação do serviço, a situação vivenciada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, já que além da impossibilidade de acesso ao seu perfil, o pedido de exclusão de sua conta não foi atendido mesmo após a confirmação de todos os seus dados, caracterizando a nítida desídia da plataforma virtual. Ademais, a permanência dos dados e imagens do autor em posse de terceiro não identificado causa angustia e sofrimento, além do risco de que estes sejam usados de forma indevida, o que atinge diretamente a personalidade do demandante. Dano moral configurado.

10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.